Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENSAIO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória. A agravante ajuizou ação pretendendo a declaração de inexistência de débito e a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes. Sustentou que manteve contrato de telefonia com a ré e que aguardou o término do prazo de fidelização para solicitar o cancelamento do serviço. Não obstante, a empresa prorrogou automaticamente o prazo de fidelização e cobrou multas que totalizam R$76.876,85, as quais reputa abusivas e para acatar o pedido de cancelamento. Em vista do não respectivo pagamento, estaria com o nome inscrito em cadastros de inadimplentes, o que prejudicaria sua atividade empresarial em virtude da restrição ao crédito. Requereu a concessão de tutela provisória para que fosse determinada liminarmente a exclusão de seu nome dos cadastros do SPC/SERASA, bem como a autorização do depósito de R$4.638,58, valor que considera devido. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que haveria necessidade de prévio contraditório a fim de possibilitar o correto conhecimento acerca do termo inicial e do prazo de fidelização. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial, ou seja, que a prorrogação automática do prazo de fidelização configuraria prática abusiva. Pediu a antecipação da tutela recursal nos moldes da tutela de urgência indeferida no juízo de origem e, ao final, o provimento do recurso confirmando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 37550576. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, como pedido de tutela de urgência, ajuizada por ENSAIO COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. Em síntese, a parte autora afirma que sucedeu a pessoa jurídica Aço Comercio e Confecções EIRELI em contrato de prestação de serviços de telefonia firmado com a parte ré. Sobre a contratação, transcrevo manifestação da parte autora: ‘Em 21 de maio de 2018, a Autora firmou contrato de prestação de serviços de telefonia móvel empresarial com a Ré (“Contrato 1 – Conta 0223517599” - doc. 4), este consubstanciado em dois instrumentos de adesão diferentes e vinculados no mesmo documento, são eles: (i) o contrato de prestação de serviços (pg. 2 do doc. 4); e (ii) o contrato de permanência (pg. 4 do doc. 4). O Contrato 1 determinava o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro meses) e o mesmo período como prazo de fidelidade [...]. Assim, após aproximadamente um ano da assinatura do primeiro contrato, em 12 de fevereiro de 2019, a empresa Aço Comercio e Confecções EIRELI (CNPJ 12.915.932/0001-43), firmou contrato de prestação de serviços com a Ré (“Contrato 2 – Conta 0388277724” – doc. 5), sob o mesmo modelo de formatação adotado no contrato 1, ou seja, 2 (dois) instrumentos consubstanciados no mesmo documento. Destaca-se que, em 08 de outubro de 2019, este contrato foi transferido para a titularidade da Autora conforme Termo de Transferência de Uso e Obrigações Contratuais anexo (doc. 6), conservando as obrigações decorrentes do contrato original (incluindo o termo inicial de vigência da fidelidade). [...] Além das condições gerais do serviço a ser prestado, o segundo contrato de adesão também determinava 24 (vinte e quatro) meses como prazo de vigência [...]. O contrato de permanência vinculado ao contrato 2, da mesma forma que o primeiro contrato, também estabelecia o período de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de ativação do serviço: “Cláusula 2a – O presente contrato de permanência entra em vigor a partir da data de ativação do serviço contratado e terá o prazo de 24 meses [...]. Em 14 de fevereiro de 2019, a Autora firmou novo contrato de prestação de serviços de telefonia com a Ré sob o mesmo modelo do primeiro instrumento (“Contrato 3 - Conta 0368226935” – doc. 7). As condições de vigência e fidelização do terceiro contrato foram estabelecidas da mesma forma dos contratos anteriores, ou seja, com prazo fixado de 24 (vinte e quatro) meses.’ A parte autora, afirma, ainda, que em razão dos preços praticados pela ré, optou pelo cancelamento dos serviços. Aduz, no entanto, que aguardou o transcurso do prazo de vigência e fidelização de 24 (vinte e quatro) meses, que, nos termos da inicial, seria o mês de abril de 2021, para solicitar o cancelamento do serviço. Alega que a parte ré, em razão da existência de cláusula de fidelidade, efetuou a cobrança de mensalidades devidas, cumulada com multas de rescisão por suposto descumprimento da fidelidade dos três contratos objeto da controvérsia. Sustenta, ainda, que foi surpreendida "com a inscrição das cobranças indevidas nos órgãos de proteção ao crédito - SERASA (doc. 17) no valor total de R$ 76.876,85 (setenta e seis mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)". Alega a irregularidade da conduta da ré. Afirma que tentou resolver extrajudicialmente a questão, não obtendo êxito. Por fim, a parte autora pugna, em sede de urgência, a concessão de ordem para a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. No mérito, pretende a declaração de inexistência do débito e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais. É o relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de tutela antecipada. Com efeito, o art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela autora. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela autora. No caso dos autos, considerando que o termo inicial do prazo de fidelidade dos contratos, bem como o prazo máximo para a fidelização, são questões que demandam a oitiva da parte ré, não há como verificar de plano o direito sustentado pela autora na petição inicial. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, torna-se imprescindível a perfectibilização da relação processual e a regular instauração do contraditório, sendo oportunizada às artes a produção probatória, de forma a esclarecer os fatos deduzidos na inicial Por tais razões, indefiro a tutela de urgência postulada na inicial. Ante a comprovação da hipossuficiência, defiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se.” (Grifei) Conforme se verifica da decisão o juízo não acolheu o pedido de tutela provisória, sob o entendimento de que haveria necessidade de oitiva prévia da ré para conhecimento do termo inicial e do prazo máximo de fidelização. Nas razões recursais, a agravante deduziu fundamento totalmente diverso daquele decidido e debatido nos autos, isto é, reiterou os motivos porque entende ser abusiva a prorrogação automática do prazo de fidelização e sem impugnar o fundamento central da decisão acerca da necessidade de prévia oitiva da ré. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator